Tribunal: TJSP
Processo: 2028759-32.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. POSSIBILIDADE EM TESE, À LUZ DO ART. 139, IV, DO CPC, DO TEMA REPETITIVO No 1137 DO STJ E DO IRDR No 2256317-05.2020.8.26.0000 (TJSP). SUBSIDIARIEDADE NÃO CONFIGURADA NO CASO CONCRETO. EXISTÊNCIA DE VIAS EXECUTIVAS TÍPICAS AINDA NÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. POSSIBILIDADE EM TESE, À LUZ DO ART. 139, IV, DO CPC, DO TEMA REPETITIVO No 1137 DO STJ E DO IRDR No 2256317-05.2020.8.26.0000 (TJSP). SUBSIDIARIEDADE NÃO CONFIGURADA NO CASO CONCRETO. EXISTÊNCIA DE VIAS EXECUTIVAS TÍPICAS AINDA NÃO ESGOTADAS, NOTADAMENTE PESQUISA ARISP, ALÉM DE OUTRAS DILIGÊNCIAS DEFERIDAS E EM CURSO NA ORIGEM (INFOJUD/DOI, PREVJUD, INSS E SUSEP). DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.